Tribunal: TJES
Processo: 5015308-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015308-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALINA NIELSEN DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015308-82.2025.8.08.0012

RECORRENTE: IDALINA NIELSEN DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IDALINA NIELSEN DOS SANTOS em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o BANCO BMG SA. A pretensão inicial visava a
declaração de nulidade dos contratos de seguro "Papcard" e "Prestamista", a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento e venda casada.

A decisão recorrida acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a controvérsia sobre a validade da contratação, realizada por meio de gravação telefônica impugnada pela parte autora, demandaria a produção de prova pericial fonográfica complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta a competência do Juizado, argumentando que a questão central reside na análise de vício de consentimento e na abusividade da prática de venda casada, matérias de direito que não exigem perícia. Afirma que não foi devidamente informada sobre a contratação dos seguros, sendo pessoa idosa, e que a forma como o áudio foi disponibilizado nos autos é passível de adulteração. Requer a anulação da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

É o breve relatório

Da Competência do Juizado Especial Cível

A questão preliminar central, arguida pelo Recorrido e acolhida em primeira instância, cinge-se à suposta necessidade de perícia técnica para aferir a autenticidade da gravação telefônica que embasou a contratação dos seguros. Contudo, a análise dos autos revela que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, não se confunde com a mera alegação de fraude ou a impugnação de um documento ou áudio. A complexidade que afasta a competência é a de natureza probatória, quando a solução da lide depende, inescapavelmente, de conhecimento técnico especializado que não possa ser suprido por simples inspeção ou esclarecimentos.

No caso concreto,
a controvérsia não reside na identidade da voz da Recorrente,
mas sim na
validade do consentimento por ela manifestado ante a ausência de informações claras
. A causa de pedir está fundamentada no vício de vontade, decorrente da alegada falta de informação clara e adequada sobre os produtos (art. 6º, III, do CDC), e na prática de venda casada (art. 39, I, do CDC). A análise de tais questões é eminentemente jurídica e pode ser realizada pelo próprio julgador, a partir da audição da gravação e da verificação dos demais elementos probatórios, como as faturas e o perfil da consumidora.

A verificação se as informações foram prestadas de forma rápida, confusa ou se a contratação foi condicionada a outra operação de crédito não demanda perícia fonográfica. Trata-se de valoração da prova à luz do direito do consumidor. Assim, não se vislumbra a necessidade de prova pericial complexa, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar a demanda.
Acolho, portanto, a preliminar recursal para afastar a incompetência declarada.

Mérito

Superada a questão preliminar e estando o processo em condições de imediato julgamento, pois as partes manifestaram em audiência o desinteresse na produção de outras provas,
passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil
.

A questão jurídica central consiste em verificar a validade da contratação dos seguros "Papcard" e "Prestamista" e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrente. A Recorrente nega ter tido a intenção de contratar tais serviços, alegando que foi induzida a erro, enquanto o Recorrido sustenta a regularidade da avença, amparado em gravação telefônica.

Analisando a prova dos autos, especialmente o áudio da contratação juntado pelo Recorrido (ID 16940403, p. 6), verifica-se que, embora haja uma anuência formal, o diálogo é conduzido de forma acelerada, com excesso de informações técnicas e sem pausas adequadas para a compreensão e reflexão da consumidora. Tal método de abordagem viola o dever de informação, que deve ser claro, preciso e ostensivo, conforme o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade da Recorrente, pessoa idosa, agrava a situação, exigindo do fornecedor um dever de cuidado e transparência ainda maior, o que não se observou. O consentimento, para ser válido, deve ser livre e informado, o que não ocorreu na hipótese.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Ademais, a forma como os seguros foram ofertados, em conjunto e atrelados a um contrato principal de natureza financeira, caracteriza a prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Ao consumidor não foi dada a opção clara de contratar o serviço financeiro sem a adesão aos seguros, configurando um condicionamento ilícito.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, constatada a nulidade dos contratos e a conduta abusiva do fornecedor, que viola a boa-fé objetiva, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Os valores indevidamente descontados totalizam R$ 995,06 (novecentos e noventa e cinco reais seis centavos), conforme detalhado na inicial e nas faturas anexas (ID 16940395), e não impugnados pelo Recorrido, devendo a restituição ser de R$ 1.990,12 (mil novecentos e noventa reais e doze centavos).

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pela Recorrente ultrapassa o mero dissabor. Os descontos indevidos e sucessivos em seu benefício de aposentadoria, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido.

Por fim, afasto as demais teses defensivas. A alegação de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo não prospera, pois o acesso à justiça é garantia constitucional, em regra, incondicionada. A impugnação da assinatura digital na procuração também não se sustenta, uma vez que realizada em conformidade com a legislação vigente que confere validade a tais atos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Prosseguindo no julgamento, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
nulos os contratos de seguro "Papcard" e "Prestamista" discutidos nos autos, determinando que o Recorrido se abstenha de realizar novas cobranças a este título.

b)
CONDENAR
o Recorrido, BANCO BMG SA, a restituir à Recorrente, em dobro, a quantia de R$ 995,06 (novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos), totalizando R$ 1.990,12 (mil novecentos e noventa reais e doze centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c)
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante do provimento do recurso, não há condenação em custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)